Tribunal: TJSP
Processo: 2004606-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e taxas. Exercícios de 2018 a 2021. Decisão que determinou a apresentação da qualificação completa do inventariante, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Descabimento. Possibilidade de citação da pessoa que for encontrada na posse do imóvel devedor. Inteligência dos art. 1.797 do Código Civil e dos arts. 613 e 614 do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e taxas. Exercícios de 2018 a 2021. Decisão que determinou a apresentação da qualificação completa do inventariante, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Descabimento. Possibilidade de citação da pessoa que for encontrada na posse do imóvel devedor. Inteligência dos art. 1.797 do Código Civil e dos arts. 613 e 614 do CPC. Recurso provido.